Tribunal: TJES
Processo: 0000554-30.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000554-30.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DULCE MACHADO BERTONI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria Dulce Machado Bertoni contra o Estado do Espírito Santo, em razão da perda superveniente do interesse processual, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito sem resolução do mérito foi correta diante da perda superveniente do interesse processual; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve recair sobre o Estado do Espírito Santo, em razão da suposta omissão administrativa que motivou a propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O interesse processual deve ser analisado sob o binômio necessidade-adequação, devendo estar presente durante toda a tramitação do feito, sendo que a ausência superveniente de utilidade da tutela jurisdicional pretendida justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4)
No caso, a própria autora informou nos autos que seu médico assistente passou a contraindicar o uso do medicamento Neovite, tornando desnecessária a intervenção do Poder Judiciário e inviabilizando qualquer determinação de fornecimento do fármaco pelo Estado.

5)
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do litígio deve arcar com os custos processuais.

6)
Não há nos autos qualquer indício de que o Estado do Espírito Santo tenha agido de forma ilegítima ou abusiva, pois a negativa inicial ao fornecimento do medicamento decorreu da sua ausência na lista padronizada do SUS e da inexistência de diagnóstico clínico definitivo que comprovasse sua necessidade.

7)
A perda superveniente do interesse processual decorreu de fato exclusivo da parte autora, que ingressou com a demanda pleiteando medicamento posteriormente contraindicado, não havendo justificativa para impor ao Estado a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A perda superveniente do interesse processual justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inc. VI do art. 485 do CPC.

2) A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

3) Não há condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre de fato exclusivo da parte autora, sem que tenha havido conduta ilícita do ente estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe 1/7/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se a apelante em face de sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Maria Dulce Machado Bertoni em desfavor do Estado do Espírito Santo, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a autora no pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. O interesse processual, enquanto condição da ação, deve ser analisado sob a ótica do binômio necessidade-adequação, pressupostos que devem estar presentes ao longo de toda a tramitação do feito.

Nesses termos, caso verificado, em momento posterior à propositura da demanda, a ausência de utilidade da tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o reconhecimento da perda do interesse processual superveniente, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso, restou incontroverso que a própria parte autora informou nos autos que seu médico assistente passou a contraindicar o uso do medicamento Neovite, que constituíra o objeto da demanda, tornando sem efeito qualquer decisão judicial que impusesse ao Estado o seu fornecimento.

Assim, como corretamente concluído pelo juízo de primeiro grau, a ausência de necessidade da intervenção do Poder Judiciário acarretou a superveniente inutilidade da ação, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos exatos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

A controvérsia instaurada nos autos recursais, no entanto, não reside propriamente na extinção do feito, mas na distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a apelante sustenta que o Estado recorrido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a omissão administrativa obrigou a parte autora a ingressar com a demanda.

Ocorre que, diversamente do que pretende fazer crer a recorrente,
não há nos autos qualquer indicativo de que o Estado tenha agido de forma ilegítima ou abusiva, ensejando a propositura da ação de maneira injustificada
.

O Superior Tribunal de Justiça houve por bem consolidar o entendimento de que, nos casos de perda superveniente do interesse processual, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o
princípio da causalidade
, de modo que a condenação em honorários advocatícios deverá recair sobre a parte que efetivamente deu causa à instauração do litígio. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A premissa nos autos é de que o Estado recorrente deu azo ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de advogado, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC). 2. "[...] na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade" (AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Aplicando-se tal raciocínio ao caso, conclui-se ter sido
a própria parte autora quem deu causa à instauração do processo
, uma vez que ingressou com a demanda pleiteando medicamento que, posteriormente, restou contraindicado pelo próprio médico assistente.

Nesse sentido, o Estado do Espírito Santo
não agiu de maneira arbitrária, mas no estrito cumprimento da política pública de dispensação de medicamentos, limitando-se a informar que o fármaco solicitado não constava na lista padronizada do SUS
. Além disso, o pedido foi formulado antes mesmo de se ter diagnóstico clínico definitivo, o que reforça que a efetiva necessidade do medicamento não estava comprovada desde o início.

Dessa forma,
não há justificativa para impor ao Estado a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, especialmente porque a perda do objeto não decorreu de conduta estatal ilícita,
senão
de fato superveniente e alheio à vontade da Administração Pública
.

Portanto, correta a sentença ao
condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na medida em que a extinção do feito decorreu de fato exclusivamente imputável à demandante, e não a conduta omissiva do Estado
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.